Tribunal: TJSP
Processo: 1026906-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão – Cálculo do débito que deverá ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com observância das determinações do acórdão e, havendo saldo credor da apelante, tal valor deverá ser-lhe devolvido, de forma simples, com correção monetária pela TP/TJSP a partir da data do desembolso, acrescido de juros de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão – Cálculo do débito que deverá ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com observância das determinações do acórdão e, havendo saldo credor da apelante, tal valor deverá ser-lhe devolvido, de forma simples, com correção monetária pela TP/TJSP a partir da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data da citação – Inexistência de omissão quanto aos honorários advocatícios - Embargos parcialmente acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026906-40.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALVARO CAMPOY EIRELLI EPP, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026906-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48605
2
VOTO No: 48605
EDEC.No: 1026906-40.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ALVARO CAMPOY EIRELLI-EPP
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência de omissão
Cálculo do débito que deverá ser refeito, cujo ônus jurídico e
financeiro será do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com
observância das determinações do acórdão e, havendo saldo
credor da apelante, tal valor deverá ser-lhe devolvido, de forma
simples, com correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir
da data da citação
Inexistência de omissão quanto aos
honorários advocatícios - Embargos parcialmente acolhidos.”
1) Alega a embargante a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 2 208/2 213 no
tocante a repetição dos valores indevidamente
cobrados, correção monetária e juros de mora que
devem incidir sobre esses valores, bem como seus
termos iniciais, quanto à forma de liquidação por
simples cálculos e quanto à fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre os valores a serem
restituídos.
Houve regular processamento.
O embargado manifestou-se às fls.
06/07.
É o breve relatório.
2) Merecem parcial acolhimento os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026906-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48605
3
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
De fato, o cálculo do débito deverá
ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será
do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com
observância
das
determinações
do
acórdão
e,
havendo saldo credor da apelante, tal valor deverá
ser-lhe devolvido, de forma simples, com correção
monetária pela TP/TJSP a partir da data do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m.
a partir da data da citação.
Quanto aos honorários advocatícios, o
v. acórdão foi claro aos dispor que, em razão da
sucumbência recíproca, caberá a cada uma das
partes arcar com 50% das custas e despesas
processuais, fixando-se honorários advocatícios de
10% (dez por cento) do valor da causa para os
patronos de cada parte, nos termos do art. 85,
§§2o e 14, do NCPC, inexistindo omissão nesse
ponto.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026906-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48605
4